Tribunal: TJPA
Processo: 0804210-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804210-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. O d. Juízo decretou a medida cautelar, fundamentando a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e na evasão do paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, e se há ausência de contemporaneidade para justificar a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312, do CPP, evidenciando o
periculum libertatis
diante da gravidade do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.
4. O paciente permaneceu foragido, resultando na suspensão do processo, o que reforça a necessidade da medida cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da necessidade da custódia no momento de sua decretação, e não apenas pelo lapso temporal entre o crime e a ordem de prisão. [STJ, AgRg no RHC nº 181.496/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no HC nº 788.802/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2022].

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 181.496/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/06/2024;

STJ, AgRg no HC nº 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/03/2022;

STJ, AgRg no HC nº 788.802/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Luís Paulo Rocha Cardoso, em favor do nacional MAGNO PEREIRA DA SILVA, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no crime de homicídio qualificado, por, supostamente, ter ceifado à vida de sua ex-companheira, Z.A.D.S., mediante golpes de faca, nos autos de origem de nº 0000804-68.2010.8.14.0125. Sustenta ausência de contemporaneidade do decreto constritivo, argumentando que o delito ocorreu no dia 09.11.2009 e a prisão preventiva foi decretada em 28.09.2023, bem como ausência de justa causa, pois a decisão teria sido fundamentada na revelia do paciente.

Ao final, requer a cassação do decreto preventivo, através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (ID nº 25295397 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25340086), o impetrado presta informações (ID nº 25521732) e a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (ID nº 25564131).

É o relatório do necessário.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Luís Paulo Rocha Cardoso, em favor do nacional MAGNO PEREIRA DA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, do CP, contra à vida de sua ex-companheira, sob o argumento de ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente, com uso de arma branca, desferiu golpes conta a vítima, Z.A.D.S., causando-lhe a morte, fato ocorrido no dia 09.11.2009.

Ao decretar a prisão cautelar do paciente, fundamentou o juízo na manutenção da constrição (ID nº 25295403):

“O decreto de prisão preventiva preencheu os requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual impõe-se a sua manutenção, isso porque está formalmente correto. (o crime que fundamentou a prisão é punido com reclusão (homicídio) e a ordem foi devidamente fundamentada pelo juízo competente).

Quanto ao
fumus comissi delict
já está demonstrados nos autos e foi confirmada nesta decisão e o
periculun libertatis
, que se configura nos elementos dos art. 312 do CPP, deve ainda ser mantida a prisão devido à garantia da ordem pública, como explicitado no decreto de prisão originário, eis que estes crimes e sua motivação causam muita revolta no seio da comunidade, onde uma vida humana é ceifada, necessitando a tutela do Estado para garantir seu prestígio.

E ainda, o réu ao ser acusado do delito tomou local incerto e ignorado e o processo foi suspenso por culpa exclusiva sua, atraindo a demora processual (prejuízo a instrução) e a própria aplicação da reprimenda se fosse o caso.

(...)

Pelas razões expostas, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, e determino a inserção no BNMP, com urgência.
”

Data venia
, a decisão está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar, inclusive, que o paciente se evadiu do distrito da culpa, estando foragido, o que justifica a segregação cautelar preventiva.

Ressalte-se que o processo esteve suspenso única e exclusivamente em razão de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido, daí porque não houve movimentação nos autos por certo período.

Desta forma, no que se refere ao argumento de ausência de contemporaneidade na prisão em razão do delito ter ocorrido no dia 09.11.2009, sustento que contemporâneos devem ser os motivos que a justificam e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão. Sobre o assunto:

“Regra da contemporaneidade que não deve ser verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do periculum libertatis ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024”

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Em outro viés, tem-se que:

“... tendo o réu fugido do distrito da culpa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. (AgRg no HC n. 788.802/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

O constrangimento ilegal por falta de contemporaneidade dos fatos pode ser reconhecida apenas quando injustificável a demora, o que, conforme se expôs, não ocorreu
in casu
.

Por estas razões é que tudo revela atual a prisão preventiva em questão.

Á vista do exposto, conheço e DENEGO a ordem.

É o voto.

Belém, 08/04/2025